Tribunal: TJMT
Processo: 1041553-56.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041553-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Efeitos, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), VOLMIR BRUGNERA - CPF: 546.131.599-20 (AGRAVANTE), GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA. - CNPJ: 13.177.297/0002-98 (AGRAVADO), ANGELO MAZZORANA - CPF: 117.121.209-72 (AGRAVADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), REGINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 865.940.448-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO MAZZORANA - CPF: 117.121.209-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS ZEVE COIMBRA - CPF: 161.595.439-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR CARLOS GIROTO - CPF: 206.433.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO PREJUDICADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE REMÉDIO PROCESSUAL PRÓPRIO (EMBARGOS DE TERCEIRO). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Volmir Brugnera, terceiro estranho à execução de título extrajudicial, contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de mandado de imissão na posse expedido em Carta Precatória nº 1001358-51.2025.8.11.0025, em execução movida por Angelo Mazzorana, na qual a empresa GEOEX figura como arrematante; o agravante sustenta que a ordem possessória atinge área de sua propriedade, representada pelas matrículas nº 16.766 e 16.767, e alega preclusão pro judicato, violação à coisa julgada formal, bem como risco de esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o terceiro prejudicado possui interesse recursal para, via Agravo de Instrumento, impugnar decisão proferida na execução, mesmo havendo instrumento processual próprio — Embargos de Terceiro — já ajuizado para a proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual exige a adequação da via eleita, nos termos do sistema recursal e das vias de intervenção de terceiros previstas no CPC.

O art. 674 do CPC prevê que, diante de ameaça ou constrição sobre bens de terceiro, o instrumento próprio de defesa é os Embargos de Terceiro, ação autônoma de cognição ampla e adequada à tutela possessória e dominial.

O Agravo de Instrumento não é meio idôneo para o terceiro defender direito próprio frente a decisão proferida no processo executivo, pois tal uso subverte a lógica processual, destinada às partes da lide.

A inadequação torna-se inequívoca quando demonstrado que o próprio agravante ajuizou os Embargos de Terceiro nº 1115779-06.2025.8.11.0041, revelando ciência da via adequada e confirmando que o presente recurso funciona como sucedâneo recursal indevido.

A inadequação da via eleita implica ausência de interesse recursal, o que impede o conhecimento do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O terceiro que alega ameaça ou constrição sobre bem de sua propriedade ou posse deve valer-se exclusivamente dos Embargos de Terceiro, previstos no art. 674 do CPC, sendo inadequado o manejo de Agravo de Instrumento para impugnar decisão proferida na execução.

A utilização de recurso inadequado evidencia ausência de interesse recursal na modalidade adequação, impondo o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

A existência de Embargos de Terceiro já ajuizados pelo próprio interessado reforça a inadequação da via recursal eleita e obsta a análise do mérito do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por VOLMIR BRUGNERA contra a r. decisão interlocutória (ID 330396865) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0018745-49.2005.8.11.0041, movida por ANGELO MAZZORANA em face de Reginaldo Ferreira da Silva e outros, na qual figura como arrematante a empresa GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo Agravante, na condição de terceiro, que visava à suspensão do cumprimento de mandado de imissão na posse, expedido por meio da Carta Precatória nº 1001358-51.2025.8.11.0025.

O magistrado singular fundamentou seu indeferimento em três pilares principais: primeiro, por entender que o peticionante, sendo terceiro estranho à lide, deveria valer-se das vias processuais próprias para a defesa de seus interesses; segundo, por constatar que o laudo técnico que embasa a imissão na posse foi produzido por perito nomeado pelo Juízo Deprecado, e não unilateralmente pela arrematante; e, por fim, por considerar a informação relevante de que as matrículas imobiliárias do Agravante (nº 16.766 e 16.767) foram objeto de discussão em Ação de Usucapião, que teria reconhecido sua inadequação.

Em suas razões recursais (ID 330393397), o Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão.

Alega possuir legitimidade para intervir no feito na condição de terceiro diretamente prejudicado, uma vez que a ordem de imissão na posse ameaça esbulhar área de sua legítima propriedade e posse, consubstanciada nas matrículas nº 16.766 e 16.767 do CRI de Juína-MT.

Argumenta a ocorrência de preclusão
pro judicato
e violação à coisa julgada formal, ao defender que tanto o Juízo Deprecado (Juína-MT), em uma primeira carta precatória, quanto o próprio Juízo Deprecante (Cuiabá/MT) já haviam decidido que a controvérsia sobre limites e sobreposição de áreas deveria ser dirimida em ação autônoma, de natureza dominial.

Acusa a Agravada GEOEX de litigância de má-fé e deslealdade processual, por ter, segundo alega, omitido deliberadamente as decisões pretéritas desfavoráveis e por ter alterado a verdade dos fatos a respeito de uma Ação de Usucapião (nº 0002169-53.2010.8.11.0025), ao afirmar que esta teria determinado o cancelamento de suas matrículas, o que não corresponderia à realidade do julgado.

Por fim, defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, apontando o
fumus boni iuris
na violação ao devido processo legal e à preclusão, e o
periculum in mora
no risco iminente de esbulho judicial sobre sua propriedade produtiva.

Requer, liminarmente, a suspensão da ordem de imissão na posse e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, cassando-se a ordem possessória naquilo que atinge sua propriedade e, ainda, a condenação da Agravada por litigância de má-fé.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 330845873).

Em contrarrazões (ID 331774381), a Agravada GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA argui, preliminarmente, a ausência de interesse recursal do Agravante por inadequação da via eleita, sustentando que o instrumento processual cabível para a defesa de seus interesses seria a Ação de Embargos de Terceiro, a qual, inclusive, já teria sido ajuizada.

No mérito, refuta as alegações de preclusão e má-fé, afirmando que a primeira carta precatória foi devolvida sem o cumprimento integral de seu objeto, o que legitimou a expedição de uma nova missiva, desta vez com o auxílio de perito judicial para a correta delimitação da área.

Aduz que a decisão proferida na Ação de Usucapião, embora não tenha transitado em julgado, enfraquece sobremaneira o direito do Agravante, pois reconheceu a sobreposição registral histórica de áreas.

Aponta, ainda, a existência de
periculum in mora
inverso, dado o vultoso valor pago pelo imóvel em hasta pública e a impossibilidade de usufruir do bem. Pugna, ao final, pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, por seu total desprovimento.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Admissibilidade Recursal: A Inadequação da Via Eleita e a Ausência de Interesse Processual do Terceiro Prejudicado

A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal precede o exame do mérito e, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser realizada de ofício por este órgão julgador.

No caso em apreço, a Agravada GEOEX suscita, em sede de preliminar, a ausência de interesse processual do Agravante, por inadequação da via eleita, argumento que, a meu ver, merece acolhida.

O ordenamento jurídico processual civil, em sua arquitetura sistemática, estabelece instrumentos específicos para cada tipo de pretensão, visando a garantir a segurança jurídica, o contraditório e a ampla defesa de forma organizada e eficiente.

Para a situação fática descrita pelo Agravante — a de um terceiro, não integrante da relação processual executiva, que se vê na iminência de sofrer constrição judicial sobre bem que alega possuir ou sobre o qual detém direito —, o legislador previu um remédio processual próprio e específico: os Embargos de Terceiro.

A disciplina da matéria encontra-se no artigo 674 do Código de Processo Civil, cuja redação é solar:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A interpretação teleológica deste dispositivo revela a intenção do legislador de criar uma via processual autônoma, de cognição ampla, na qual o terceiro prejudicado pode deduzir sua pretensão com a devida dilação probatória, sem contaminar ou tumultuar o andamento do processo principal.

Nos Embargos de Terceiro, é possível a produção de provas periciais, testemunhais e documentais para que o juízo forme sua convicção acerca da legitimidade da posse ou do domínio do embargante, questões que, por sua complexidade, extrapolam os limites cognitivos de um incidente dentro da própria execução.

O Agravante, em sua própria peça recursal, reitera e fundamenta sua legitimidade justamente em sua condição de "TERCEIRO DIRETAMENTE ATINGIDO" e "TERCEIRO DIRETAMENTE PREJUDICADO", admitindo textualmente que "não seja parte na execução", de modo que, ao fazê-lo, ele próprio descreve com precisão a hipótese de cabimento dos Embargos de Terceiro.

O Agravo de Instrumento, por sua vez, é um recurso destinado a impugnar decisões interlocutórias proferidas no curso de um processo, sendo, em regra, manejado pelas partes que integram a lide.

A intervenção de terceiro por meio deste recurso, para defender direito próprio em face de uma decisão proferida no processo principal, subverte a lógica processual e configura a escolha de uma via inadequada.

A inadequação da via eleita torna-se ainda mais manifesta quando se constata, a partir dos documentos e das informações trazidas aos autos, que o próprio Agravante, ciente do instrumento correto, ajuizou a Ação de Embargos de Terceiro nº 1115779-06.2025.8.11.0041, que versa exatamente sobre os mesmos fatos e o mesmo pedido de proteção possessória.

Tal conduta evidencia que o presente Agravo de Instrumento funciona como um sucedâneo recursal indevido, uma tentativa de obter, por via transversa e mais célere, uma tutela de urgência que deve ser apreciada no bojo da ação apropriada, onde o contraditório pode ser exercido em sua plenitude.

A escolha da via inadequada acarreta a ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual, em sua modalidade "adequação".

O interesse de agir não se resume à necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, mas também à escolha do procedimento correto previsto em lei para a postulação daquele provimento.

Portanto, ao optar por interpor Agravo de Instrumento nos autos da execução, em vez de concentrar seus esforços e argumentos nos Embargos de Terceiro já ajuizados, o Agravante carece de interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do presente recurso.

Conclusão

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados,
ACOLHO A PRELIMINAR
de ausência de interesse recursal por inadequação da via eleita e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025